Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602434-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
25/11/2022
Número: 0602434-88.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JAIRO TAMURA - PARTIDO
LIBERAL - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO TAMURA (REQUERENTE)
GERSON DA SILVA (ADVOGADO)
FELIPE AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JAIRO TAMURA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
GERSON DA SILVA (ADVOGADO)
FELIPE AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43447093
25/11/2022
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43447093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517253848000000042411669
Número do documento: 22112517253848000000042411669
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/11/2022 18:30:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.552
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602434-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JAIRO TAMURA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GERSON DA SILVA - OAB/PR24197
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR87547
REQUERENTE: JAIRO TAMURA
ADVOGADO: GERSON DA SILVA - OAB/PR24197
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR87547
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE
FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS
1. A intempestividade na apresentação dos
relatórios financeiros de campanha, quando
inexistente demonstração de que
o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício
meramente formal.
2. O patrimônio do candidato, declarado no
momento do registro da candidatura, não se
confunde com a sua situação financeira ou
capacidade econômica, que é dinâmica e se
relaciona
aos
rendimentos
auferidos.
Precedentes. (Recurso Especial Eleitoral nº
73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página
31/32)

Num. 43447093 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517253848000000042411669
Número do documento: 22112517253848000000042411669
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/11/2022 18:30:28
3. A ausência de registro na prestação de contas
parcial, de doações e de gastos realizados em
data anterior é falha que não compromete a
regularidade das contas, autorizando tão somente
a anotação de ressalvas, quando presentes as
informações na prestação de contas final de
campanha.
4. A existência de inconsistências meramente
formais, que não comprometeram a análise das
contas são desprovidas do condão de macular as
contas e ensejar a sua desaprovação.
5. Contas aprovadas com ressalvas
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por JAIRO TAMURA, candidato eleito como
suplente para o cargo de Deputado Estadual pelo PL – Partido Liberal nas eleições de 2022.
Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID
43230137).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, expediu Relatório de Conclusivo (ID 43239778), em que se manifestou pela
APROVAÇÃO DAS CONTAS, COM RESSALVAS.
Intimado acerca do parecer conclusivo, o candidato manifestou-se a respeito das irregularidades
apontadas, prestando esclarecimento e juntando documentos. Ao final pugnou pela aprovação
das contas, com ressalvas (ID 43265557; 43265548; 43265549, 43265550 e 43265551).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela aprovação das contas com
ressalva, por considerar que as irregularidades apontadas não recomendem a desaprovação das
contas, porquanto aparentemente restam preenchidas as demais exigências estabelecidas na lei

Num. 43447093 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517253848000000042411669
Número do documento: 22112517253848000000042411669
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/11/2022 18:30:28
n. 9.096/95 e na Resolução TSE n. 23.607/2019” (ID 43378925).
É o relatório.
VOTO
O candidato apresentou tempestivamente a prestação de contas parcial e a prestação de contas
final, na qual declarou arrecadação no montante de R$ 157.530,70 e despesas em idêntico valor.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no parecer conclusivo, opinou pela aprovação das
contas, porém, com ressalvas, em decorrência de várias irregularidades, as quais, segundo
entendimento do órgão técnico, não teriam impedido a fiscalização da Justiça Eleitoral, tampouco
comprometido a regularidade das contas.
Após o parecer conclusivo o candidato compareceu aos autos apresentado justificativas e
juntando documentos, sendo aceita a manifestação do candidato em vista de não lhe ter sido
oportunizado manifestar-se em momento anterior sobre as irregularidades indicadas pela unidade
técnica.
Passo a analisar cada uma das irregularidades:
Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral.
O parecer conclusivo apontou a ocorrência de atraso no encaminhamento de relatórios
financeiros de campanha em relação a doações que perfazem um total de R$ 17.221,95
(dezessete mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos).
Em sua manifestação juntada no ID 43265547 o candidato destacou que todas as doações
recebidas foram declaradas “ e os respectivos recibos eleitorais foram devidamente emitidos,
permitindo a devida constatação das informações apresentadas”. Acrescentou que o
descumprimento do prazo para o envio dos relatórios constitui irregularidade formal, que não se
reveste de gravidade que conduza a desaprovação das contas.
Assiste razão ao candidato.
De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência “o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na
prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
2.5.2022.”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

Num. 43447093 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517253848000000042411669
Número do documento: 22112517253848000000042411669
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/11/2022 18:30:28
No caso, verificou-se que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do
prazo estabelecido pela legislação eleitoral, não prejudicou a análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.
Aplicação de recursos próprios em campanha que superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura;
Constou do parecer conclusivo que os recursos próprios do candidato aplicados em sua
campanha superam o valor do patrimônio declarado em seu registro de candidatura, “podendo
revelar indícios de recursos de origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019)”:
Em sua manifestação de ID 43265547, o candidato informou que cumpre mandato
eletivo na Câmara Municipal de Londrina, onde aufere renda líquida aproximada de R$ 11.000,00
(onze mil reais) mensais. Junta aos autos documentos extraídos do Portal da Transparência da
Câmara Municipal de Londrina, comprovando o total de sua remuneração líquida recebida nos
anos de 2021 e 2022 totalizam a importância de R$ 236.871,63 (duzentos e trinta e seis mil
oitocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).
É importante destacar que, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a declaração
de bens feita no momento do registro da candidatura não deve ser confundida com a situação
financeira ou capacidade econômica do candidato.
Neste sentido, anote-se decisão proferida no Recurso Especial Eleitoral nº 73230, pelo Min. Luís
Roberto Barroso:
(....) a declaração patrimonial é estática e serve de amparo à eventual comprovação de enriquecimento
ilícito no exercício do mandato ou futura variação patrimonial, enquanto a situação financeira é dinâmica e
se relaciona aos rendimentos do candidato ao longo de um período eleitoral, no caso, a campanha eleitoral
(AgR-REspe n° 636-15/CE, Rei. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 14.03.2019). Desse modo, a
questão há de ser resolvida pela distinção existente entre os conceitos de bens próprios que devem integrar o
patrimônio do candidato, previsto no art. 19, § 10, da Res.-TSE n° 23.463/20151, e de recursos próprios
provenientes de seus rendimentos, os quais correspondem à sua situação financeira e encontram previsão no
art. 21, § 1, da aludida norma (Precedente: AgR-REspe n° 397-90/SE, ReI. Mm. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, j. em 24.5.2018).” (Recurso Especial Eleitoral nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)

No caso dos autos, verifica-se que não há descompasso entre os valores utilizados em campanha

Num. 43447093 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517253848000000042411669
Número do documento: 22112517253848000000042411669
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/11/2022 18:30:28
e a capacidade econômica do candidato decorrente de sua atividade como vereador junto à
Câmara Municipal de Londrina.
Demais disso, observa-se que o valor dos recursos próprios destinados pelo candidato à sua
campanha não ultrapassa o limite estabelecido no § 2º -A, do art. 23 da Lei. N. 9.504/97,
porquanto o limite permitido na espécie era de R$ 127.062,90 (cento e sete mil, sessenta e dois
reais e noventa centavos), e o recurso utilizado foi de R$ 76.140,60 (setenta e seis mil, cento e
quarenta reais e sessenta centavos).
Logo, havendo prova quanto à origem do recurso doado pelo candidato em favor de sua
campanha, observado limite estabelecido e demais preceitos que regulam matéria, afasta-se a
irregularidade.
Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas
na prestação de contas.
O parecer conclusivo apontou que em consulta ao Sistema de Prestação de Contas – SPCE –
WEB 2022, foi verificada a abertura de 06 (seis) contas bancárias de campanha pelo candidato,
das quais apenas 03 (três) foram informadas em sua prestação de contas.
Contudo, como informado no parecer técnico, analisando os extratos eletrônicos enviados
pela instituição financeira e extraídos do SPCE-WEB 2022, as contas bancárias 0000000368318,
00000000368326 e 00000000368334, todas da agência 1472-9, do Banco do Brasil, foram
aberas em 19.08.2022 e encerradas em 22.08.2022, não havendo registro de movimentação
financeira.
Sobre este ponto o candidato apresentou a seguinte justificativa:
“ Ocorre que o peticionante não tinha conhecimento da abertura das referidas
contas abertas em seu CNPJ de campanha. Ao tomar conhecimento da abertura
e encerramento das contas em comento, quando da leitura do Parecer Técnico,
procurou a agência bancária para esclarecimentos, sendo informado que
ocorreu um ERRO DE DUPLICIDADE NO SISTEMA.
Após o registro da candidatura e a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), procurou a Agência Bancaria do Banco do Brasil no dia
19/08/2022 (sexta-feira) para abertura das contas bancárias destinadas a
registrar a movimentação financeira de campanha, porém o sistema da agência
apresentava erro não sendo possível a abertura naquele momento, sendo
orientado a retornar na segunda-feira dia 22/08/2022. Em momento algum o
peticionante foi informado que a tentativa de abertura das contas no
19/08/2022 tinha se concretizado e que as contas foram encerradas em
22/08/2022. O Banco do Brasil apenas forneceu os prints das telas de
“Consulta – Operações” confirmando a abertura e encerramento das referidas
contas. Cumpre enfatizar que a abertura das contas em discussão de deu à

Num. 43447093 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517253848000000042411669
Número do documento: 22112517253848000000042411669
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/11/2022 18:30:28
revelia do peticionante, por ERRO DE DUPLICIDADE NO SISTEMA do
Banco do Brasil.
Em complemento, o representante do Banco do Brasil informou que o ERRO DE DUPLICIDADE foi
sanado com a abertura oficial das contas no dia2/08/2022, sendo que nesta data foi gerado o Contrato de
Abertura de Conta Corrente das contas de campanha, conforme documentos que ora se anexa

Em vista das explicações apresentadas pelo candidato, aliado ao fato de que a impropriedade
apontada não causou qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória, afasta-se a irregularidade
apontada neste item.
Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial não
informadas à época
Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época.
Pela unidade técnica foram detectadas doações recebidas e gastos havidos em data anterior à
data da entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época:

Compulsando os autos depreende-se que, referidas doações recebidas antes da
apresentação da prestação de contas parcial bem como os gastos havidos, e nela não
declarados, foram inseridas na prestação de contas finais, e assim, a falha não importou em
mácula ou qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória.
Sobre o ponto esta Corte já se manifestou no sentido de que “ A omissão, na
prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na prestação de contas final.” (Prestação de Contas nº
06028023920186160000, Acórdão de Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 22/09/2020)
Em conclusão, examinadas as irregularidades apontadas, depreende-se que aquelas existentes
são meramente formais, que não comprometam a regularidade e a confiabilidade das contas.

Num. 43447093 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517253848000000042411669
Número do documento: 22112517253848000000042411669
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/11/2022 18:30:28
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte APROVE COM RESSALVAS as contas
de JAIRO TAMURA, candidato eleito como suplente para o cargo de Deputado Estadual pelo PL
– Partido Libera, l nas Eleições Gerais de 2022.
É como voto.
Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602434-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JAIRO
TAMURA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: GERSON DA SILVA - PR24197,
FELIPE AUGUSTO DA SILVA - PR87547 - REQUERENTE: JAIRO TAMURA - Advogados do
REQUERENTE: GERSON DA SILVA - PR24197, FELIPE AUGUSTO DA SILVA - PR87547.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.11.2022.